Tribunal: TJPA
Processo: 0819175-14.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819175-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: OTÁVIO ABRAHIM JÚNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N.º 0819175-14.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTES: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI - OAB/PA Nº 21.074-A

AGRAVADO: OTÁVIO ABRAHIM JÚNIOR

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB/PA 18.988

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE JÁ ENCERROU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
e
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu os pedidos formulados na impugnação realizada ao
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movido por
OTAVIO ABRAHIM JUNIOR
em desfavor das agravantes (Proc. nº 0850233-44.2018.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID. 11960009 as agravantes sustentam a existência de sua recuperação judicial, que tramita sob o nº 1016422-34.2017.8.26.0100 perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, portanto, quem deve decidir sobre a constrição de bens é o juízo da recuperação judicial, ainda que se trate de crédito extraconcursal, requerendo assim que o crédito executado seja habilitado naqueles autos, evitando a aplicação de medidas constritivas sobre o patrimônio das agravantes.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais, requerendo o agravado que o recurso interposto não seja provido (ID. 12007630).

É o Relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (parágrafo único), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O recurso interposto visa combater a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu a impugnação realizada pelos executados, ora agravantes, bem como determinou a indisponibilidade do valor executado por meio do SISBAJUD.

As agravantes sustentam que por estarem passando por recuperação judicial devidamente aprovada, o bem móvel dinheiro não poderia sofrer constrições, por ser essencial à atividade empresarial e que o juízo universal da recuperação é o único competente para decidir qualquer ato expropriatório, requerendo assim a reforma da decisão agravada, diante da impossibilidade de medidas constritivas sobre o patrimônio das agravantes, razão pela qual o crédito a ser executado na presente demanda deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial.

Não assiste razão às agravantes.

Em que pese o contrato alvo de rescisão ter sido firmado em período anterior a recuperação judicial, que se iniciou em 02/03/2017 e obteve sentença terminativa em 14/10/2021, o crédito advindo do cumprimento de sentença de nº 0850233-44.2018.8.14.0301 não constava no quadro-geral de credores da recuperação judicial.

Neste caso, o crédito do agravado não foi arrolado no quadro geral de credores, bem como não restou demonstrado pelas agravantes ter havido reserva de valores pelo administrador judicial, razão pela qual, o exequente tem interesse em prosseguir com a execução individual de seu crédito após o encerramento da recuperação judicial, não podendo lhe ser imposta a habilitação retardatária.

O Superior Tribunal de Justiça em julgado no qual foi debatido se crédito que não foi incluído no plano de recuperação judicial deve ser obrigatoriamente habilitado, ainda que de forma retardatária, ou se existe faculdade de o credor preterido requerer a posterior retomada da execução individual do seu crédito ? tendo aquele tribunal entendido da seguinte forma:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação.

2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).

3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC.

4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1851692/RS – Quarta Turma - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO -

julgado em 25/05/2021 – DJe

29/06/2021)

No julgamento supracitado, o Ministro Relator ressaltou que no âmbito do STJ, a Segunda Seção, ainda que para fins de delimitação de competência, decidiu a tese de que "...
a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que se lhe assegura (salvo se a recuperação judicial for convolada em falência...
" (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011).

Por fim, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, vejo que ocorreu a perda do objeto dos Embargos de Declaração opostos em ID. 12586472 - Pág. 4,

que visava tão somente comprovar o pagamento das custas referente ao presente agravo.

Isto posto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e NEGO-LHE provimento para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/04/2023